Tribunal: TCU
Processo: 010.016/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9730/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação para apuração de irregularidades no âmbito do Conselho Regional de Administração do Paraná (CRA-PR), decorrentes do pagamento de gratificação, diárias e reembolsos de quilometragem, provimento derivado de cargos, acumulação de funções públicas e provimento de cargos em comissão. Considerando o saneamento voluntário das irregularidades de: a) manutenção de cargo público após condenação judicial por improbidade administrativa; b) fraude a concurso público realizado em 2003 para provimento de empregos no CRA-PR; c) reembolso de quilômetros rodados; d) diárias irregulares pagas a Conselheiros Regionais Suplentes; e) cargos em comissão em percentual acima da lei; f) acumulação dos cargos de Conselheiro e Delegado Regional, conforme analisado pela unidade técnica (peças 99 e 108); Considerando a irregularidade consistente no provimento derivado de emprego público dos empregados Lilian da Mata Medeiros, Marcelo Malaguini, Angela Ravedutti e Maria Silvana Guimarães, cuja correção apresentada pelo órgão, com retorno aos cargos anteriormente ocupados sem alteração salarial, não saneia a irregularidade apontadas; Considerando a Jurisprudência do TCU no sentido da não aplicação do princípio da irredutibilidade dos vencimentos em face da decisão que determina a correção de ilegalidades (e.g. Acórdão 2523/2014-TCU-Primeira Câmara ); Considerando a proibição de nomeação de conselheiros para o cargo de representante de subseção, por força do art. 5o, §3o, da Resolução Normativa 604/2021 do CFA e do princípio da proibição de acumulação dos cargos, irregularidade voluntariamente corrigida pelo órgão; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 169, III do Regimento Interno do TCU, em conhecer da representação e, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, fazendo as determinações e dando ciência das impropriedades, de acordo com os pareceres constantes nos autos. 1. Processo TC- Processo 010.016/2022-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Administração do Paraná. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernanca). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. determinar ao Conselho Regional de Administração do Paraná (CRA-PR), que, no prazo de 30 dias, promova o ajuste dos salários dos empregados Lilian da Mata Medeiros, Marcelo Malaguini, Angela Ravedutti e Maria Silvana Guimarães para os valores referentes aos cargos anteriores para os quais foram aprovados em concurso público; 1.6.2. dar ciência ao Conselho Regional de Administração do Paraná (CRA-PR), nos termos do art. 9o da Resolução TCU 315/2020, que a nomeação de conselheiros para o cargo de representante de subseção (delegado regional) é vedada pelo art. 5o, §3o, da Resolução Normativa 604/2021 do CFA.